Tribunal: TJES
Processo: 0001223-91.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001223-91.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO MARCIO PEZZINI TEIXEIRA e outros

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALEF RESIDENCE TRADE CENTER

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes pedidos de nulidade de assembleia condominial que autorizou a criação e alienação de vagas de garagem em área comum, após indeferimento de prova pericial requerida pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de prova pericial necessária à verificação de alteração de área comum configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verificação de alteração de destinação de área comum constitui matéria técnica que exige prova pericial.

O julgamento desfavorável após indeferimento de prova essencial viola o contraditório, a ampla defesa e o direito à prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial indispensável à solução de controvérsia fática relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0008429-94.2018.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FERNANDO MARCIO PEZZINI TEIXEIRA E ZELIA TERESINHA CUNHA PEZZINI TEIXEIRA
em face da sentença (id.
17738334
) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da
ação anulatória de assembleia condominial cumulada com indenização por danos materiais e morais
ajuizada em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALEF RESIDENCE TRADE CENTER,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id.
17738337
), os apelantes arguem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial necessária para comprovar a alteração arquitetônica e registral da área comum. No mérito, reiteram que a criação de vagas exclusivas sem matrícula própria configura mudança de destinação, exigindo aprovação unânime à luz do artigo 1.351 do Código Civil vigente à época, configurando desapropriação indireta e desequilíbrio tributário.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (id.
17738345
).

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001223-91.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO MARCIO PEZZINI TEIXEIRA, ZELIA TERESINHA CUNHA PEZZINI TEIXEIRA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALEF RESIDENCE TRADE CENTER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FERNANDO MARCIO PEZZINI TEIXEIRA E ZELIA TERESINHA CUNHA PEZZINI TEIXEIRA
em face da sentença (id. 17738334) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da
ação anulatória de assembleia condominial cumulada com indenização por danos materiais e morais
ajuizada em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALEF RESIDENCE TRADE CENTER,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 17738337), os apelantes arguem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial necessária para comprovar a alteração arquitetônica e registral da área comum. No mérito, reiteram que a criação de vagas exclusivas sem matrícula própria configura mudança de destinação, exigindo aprovação unânime à luz do artigo 1.351 do Código Civil vigente à época, configurando desapropriação indireta e desequilíbrio tributário.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (id. 17738345).

Pois bem. A controvérsia central do recurso reside na alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial requerida pelos apelantes na origem. Assiste razão aos recorrentes.

O cerne do litígio originário consiste em determinar se a deliberação assemblear de 16/01/2021 operou a alteração de destinação de uma área comum do edifício para a criação e subsequente alienação de três vagas de garagem e cinco boxes privativos.

A verificação desse fato é essencial para a definição da norma de regência e do quórum deliberativo aplicável, se a unanimidade prevista na redação original do artigo 1.351 do Código Civil ou o quórum qualificado convencional.

O juízo
a quo
indeferiu a realização da perícia técnica de engenharia sob o argumento de que as questões seriam puramente de direito e que a prova documental seria suficiente. Na sequência, fundamentou a sentença de improcedência na conclusão fática de que não houve alteração de destinação, amparando-se em fotografias e em uma declaração firmada por um condômino.

Contudo, a conversão de um espaço comum em unidades autônomas alienáveis engloba inegável modificação física, arquitetônica e registral do condomínio edilício. A constatação exata da natureza prévia do espaço, se enquadrável como área de circulação comum, área de manobra ou outro fim específico no projeto aprovado pela municipalidade, demanda conhecimento técnico especializado.

Ademais, a criação de novas frações ideais impacta diretamente os coeficientes de rateio de despesas condominiais e a individualização tributária (IPTU), elementos que refogem à simples análise visual de fotografias colacionadas unilateralmente.

Ao afastar o pleito pericial e, ato contínuo, julgar a lide em desfavor dos apelantes valendo-se de provas documentais de menor densidade técnica para atestar uma situação arquitetônica e dominial complexa, a sentença violou o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal), bem como o direito à prova previsto no artigo 369 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À ANALISE DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. 1.
É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, tendo indeferido na mesma ocasião prova pericial técnica expressamente requerida e que se revela apta à elucidação de eventuais danos emergentes
. 2 . Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00084299420188080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS. SENTENÇA ANULADA. I . CASO EM EXAME Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por seguradora, na qual a apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A apelante sustenta que o magistrado de primeiro grau proferiu julgamento antecipado da lide sem permitir a produção de provas pericial e testemunhal expressamente requeridas e justificadas, as quais, segundo a apelante, poderiam influenciar o deslinde da controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se houve cerceamento de defesa da apelante, em razão do indeferimento de provas essenciais ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, quando, na sentença, o juiz concluiu pela improcedência do direito alegado sob fundamento de ausência de provas . III. RAZÕES DE DECIDIR
Configura-se cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas requeridas e, posteriormente, julga improcedente o pedido sob o argumento de ausência de provas das alegações da parte requerente. Tal procedimento viola o direito da parte de influenciar o convencimento judicial mediante a instrução probatória necessária. O Superior Tribunal de Justiça entende que o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de provas essenciais, configura cerceamento de defesa, especialmente quando o juiz fundamenta a improcedência na ausência de provas cuja produção foi obstada . No caso concreto, a apelante requereu oportunamente a produção de prova pericial e testemunhal, as quais poderiam, em tese, levar a conclusão diversa daquela adotada pelo magistrado a quo. O indeferimento dessas provas viola o direito da apelante de exercer plenamente sua defes
a. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. Configura-se cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas requeridas por uma das partes, quando o juiz, posteriormente, julga a lide com fundamento na ausência de provas das alegações daquela parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 355, I; CPC, art. 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2 .010.771/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j . 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1 .638.009/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j . 02.08.2022; TJES, Apelação Cível n.º 5001839-11 .2021.8.08.0011, Rel . Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 20.10 .2023; TJES, Apelação Cível n.º 0000795-67.2020.8 .08.0014, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, j . 07.08.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50128707720228080048, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Portanto, o acolhimento da preliminar é medida de rigor, restando prejudicada a análise dos demais pontos de mérito da apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença proferida.

Consequentemente, determino o retorno dos autos ao d. juízo de origem para a reabertura da instrução processual, com a produção da prova pericial de engenharia tempestivamente requerida, e o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)